Tribunal: CARF
Processo: 13826.001149/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.001149/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.228 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARIO SERGIO VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.001149/2009-91
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 40/46), lavrada em
04/05/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 9.500,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/37), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em apertada síntese, o interessado requer seja declarado nulo o procedimento
fiscal, julgando-se insubsistente a notificação de lançamento em questão, sob a
alegação preliminar de vício pela sua emissão, na ausência de prova ou indício de
falsidade.
Fundamenta a impugnação oposta por meio da inclusão nos autos de
documentos de fls. 48 a 107.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-51.783 (e-fls. 120/131), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade de ato administrativo de
constituição de crédito tributário, quando o lançamento de ofício atende aos
requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do
Decreto n°70.235/1.972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa,
iniciada por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla
defesa, assegurados no presente caso.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA. PRINCIPIO DA LEGALIDADE.
Havendo dúvidas quanto à regularidade de deduções pleiteadas, cabe ao
contribuinte a prova dos fatos alegados em impugnação oposta, que deve ser
instruída com elementos de prova hábeis que fundamentem os argumentos de
defesa. Assim, não configura afronta ao princípio da legalidade a exigência de
comprovação da efetividade do pagamento de despesas médicas /
odontológicas consignadas em recibos e declarações unilaterais, por decorrer
de expressa disposição legal.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
136/165), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 9.500,00.
Das Preliminares
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva e por atender aos demais
requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações
posteriores, dela toma-se conhecimento.
Conforme se depreende do relatório fiscal, a exigência se fez em virtude do
contribuinte ter efetuado deduções indevidas a título de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

Quanto à alegação, em sede de preliminar, de nulidade do presente lançamento,
destacamos o que estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do
supracitado artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil — servidor competente para tal lavratura —
perfeitamente identificado em todos esses atos, no decorrer do procedimento
fiscal.
Observe-se ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do
Decreto 70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente
observados na lavratura da Notificação de Lançamento em testilha:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Da compulsão dos autos verifica-se que o contribuinte, regularmente intimado
pela fiscalização (às fls. 111, 112 e 113), apresentou documentos, cuja capacidade
probatória das deduções pleiteadas, mostrou-se insuficiente.
Igualmente, observa-se às fls. 39 a 411, que o auditor fiscal descreveu e
discriminou de forma clara e precisa na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
Demonstrativo de Apuração do imposto Devido, bem como no demonstrativo de
Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora, o fato gerador correspondente ao
crédito tributário suplementar apurado, a base de cálculo tributável, o cálculo do
tributo devido, a penalidade cabível e o enquadramento legal da infração tributária
apurada, bem como a legislação de regência que disciplinou o lançamento do crédito
tributário, em obediência ao disciplinado pelo artigo 142 da Lei n° 5.172/1966
(Código Tributário Nacional — CTN), que transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, in verbis:
Art. 142.(..)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Outrossim, cabe apontar que a descrição objetiva e precisa do conteúdo do
lançamento do crédito tributário suplementar apurado e de sua fundamentação legal,
conforme se constata às fls. 39 e 40 (frente/verso), afastam pretensas alegações de
ilegalidade em relação à formalização do procedimento de lançamento de ofício.
Pelo exposto, tem-se, portanto, que a Autoridade Tributária Autuante agiu com
estrita observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar
as alegações de nulidade do lançamento.
DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
Em relação ao alegado cerceamento de defesa, cabe observar que durante a ação
fiscal vige o princípio inquisitório, em que a autoridade fiscal, seguindo
obrigatoriamente uma sequência de ações previamente estabelecidas pela legislação
pertinente, busca elucidar se houve cumprimento das obrigações tributárias principais,
bem como dos deveres instrumentais.
Verificado o descumprimento de obrigação principal, bem como de deveres
instrumentais estabelecidos em norma tributária vigente, a fiscalização tem o dever de
proceder à apuração e exigência do crédito tributário, por meio de lançamento de
oficio.
No caso vertente, verifica-se que, entre as datas de ciência da Intimação (às fls.
113) e de ciência da Notificação de Lançamento (às fls. 108), transcorreram mais de
treze meses, durante os quais o contribuinte não logrou comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas que pretende deduzir, mediante a apresentação de
documentos hábeis.
Efetuado o lançamento de ofício e após a regular notificação do contribuinte,
abre-se o prazo legal de 30 dias para oposição de defesa por meio de impugnação, em
relação a questões controversas.
Somente na fase litigiosa, iniciada por impugnação válida, há que se falar em
contraditório e ampla defesa, assegurados no presente caso.
A descrição objetiva e precisa do conteúdo do presente lançamento de crédito
tributário apurado e de sua fundamentação legal, afastam pretensas alegações de
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte notificado teve como averiguar se
houve algum descompasso entre os valores apurados durante a ação fiscal de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual e aqueles registrados nos documentos que deram
suporte a essa Declaração.
Frise-se que uma vez cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte
teve o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para apresentar toda a documentação
necessária à sua defesa, conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, tendo
demonstrado na peça impugnatória apresentada, conhecer plenamente a infração a ele
imputada.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

Conclui-se, portanto, serem descabidas as afirmações do impugnante de que
houve cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Por meio da impugnação oposta, o contribuinte agregou aos autos cópias de
declarações e de recibos emitidos pelos prestadores de serviços, Dras. Vanda Maria da
Silva e Heloisa Helena Tófoli Vieira Machado (às fls. 48 a 71), bem como de extratos
bancários (às fls. 72 a 107), com o objetivo de comprovar as despesas que declarou
como dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual ND: 08/26.776.459, referentes ao
ano-calendário em questão.
Inicialmente cabe observar que a legislação tributária concede ao contribuinte,
por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados a título de despesas médicas,
incorridos durante o ano-calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea "a" da Lei
n° 9.250/95:
Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;"
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°,
que a possibilidade de dedução prevista na alínea "a" do inciso II, limita-se a
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os
recibos devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
§ 2o disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

Em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde que contenham o
seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes — CGC, a especificação dos pagamentos efetuados,
bem como a informação precisa dos serviços prestados e a identificação do
beneficiário dos mesmos.
As informações discriminadas no recibo e exigidas por lei são importantes para
identificar se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos seus
dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de renda é
legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Cabe ressaltar que a prova definitiva e incontestável da prestação de serviços de
saúde é feita com a apresentação de documentos que comprovem a sua realização,
como radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição
de remédios e outras, fichas clínicas, bem como de documentos que corroborem o
efetivo pagamento. A apresentação de recibos, por si só não tem esta capacidade.
Faz-se mister apontar que a dedução na Declaração de Rendimentos de despesas
relativas a pagamentos efetuados no correspondente ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias não envolve apenas o
contribuinte e o profissional de saúde, mas também o erário público, devendo o
interessado acautelar-se na guarda de elementos de prova da efetividade do serviço
prestado e do pagamento efetuado.
Neste sentido, a legislação exige de forma clara e inequívoca, a comprovação do
contribuinte perante o fisco de que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de oficio, como
disciplina o §3° art. 11, do Decreto-Lei n° 5.844/1943:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O pagamento em dinheiro / moeda corrente serve muito bem para quitar um
débito. Todavia, comprová-lo junto a terceiros, constitui tarefa árdua. Não obstante o
fato de o contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a efetividade do
pagamento através de cheques nominais, transferências com identificação do
beneficiário ou outros elementos de convicção.
Cabe assinalar que em relação aos recibos emitido pelas profissionais, Dras.
Vanda Maria da Silva e Heloisa Helena Tófoli Vieira Machado, com cópias anexas às
fls. 48 a 71, o contribuinte não agregou aos autos qualquer documento hábil que
atenda ao disposto no artigo 11, §3° do Decreto-Lei n° 5.844/1943, transcrito acima,
apesar de ter sido regularmente intimado pela autoridade fiscal, conforme documentos
de fls. 111, 112 e 113, e tampouco por meio da impugnação apresentada.
Em relação às declarações emitidas pelas profissionais, Dras. Vanda Maria da
Silva e Heloisa Helena Tófoli Vieira Machado (às fls. 48 e 60, respectivamente), cabe
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

esclarecer que as mesmas não provam o fato declarado, conforme disciplinam o
Código de Processo Civil e o Código Civil de 2002.
Assim, da leitura atenta dos artigos 368, parágrafo único do Código de Processo
Civil e 219, parágrafo único do Código Civil/2002, cujo teor transcrevemos a seguir,
depreende-se que as declarações constantes de documento particular relativas a
determinado fato, provam tão somente a declaração, não eximindo o interessado do
ônus de comprovar esse fato por meio de prova hábil:
Código de Processo Civil
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Código Civil/2002
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Considerando tais dispositivos, conclui-se que as declarações apresentadas,
presumem-se verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato, como
bem esclarece a doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro:
Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato". (Curso de Direito Civil, 1° vol., 34'
Edição, p. 257 e 258).
Quanto aos documentos de fls. 72 a 107, trazidos aos autos com a impugnação,
os mesmos referem-se a cópias de extratos de conta-poupança, que informam, de
forma genérica, os saques efetuados pelo contribuinte, sem qualquer nexo de
causalidade com as despesas médicas, indicadas pelas cópias de recibos, anexas às fls.
46 a 71. Logo, os saques apenas indicam a posse de valores em espécie, mas não
comprovam o efetivo pagamento aos mencionados prestadores de serviços, pela falta
de correspondência biunívoca entre datas e valores registrados nas cópias de extratos e
de recibos apresentadas pelo contribuinte. Cabe salientar que os documentos de fls. 92
a 107 referem-se à Caixa Econômica Federal, e os de fls. 72 a 91, não trazem
identificação do banco emissor.
A ausência nos autos de documentos hábeis e probantes do efetivo pagamento
de despesas médicas, em oposição à glosa efetuada pela fiscalização, não permite à
autoridade julgadora concluir pelo direito à dedução pleiteada.
Em face do acima exposto, mantém-se integralmente a glosa de dedução a título
de despesas médicas, efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
As deduções permitidas na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda a
pagar, constituem direito facultado a todos os contribuintes, que poderão exercê-lo
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

desde que o façam conforme determina a legislação vigente, ou seja, com a
comprovação, por meio de prova hábil, do efetivo dispêndio ou da condição
especificada por critérios estabelecidos pela norma tributária.
A Lei n° 9.250/95, por meio do artigo 8°, §2°, III, determina que a possibilidade
de dedução de despesas médicas, prevista no inciso II, línea "a" do mesmo artigo,
limita-se a pagamentos comprovados e estabelece os critérios para a elaboração de
recibos.
Contudo, ainda que emitidos com todas as formalidades, esta regra não dá aos
recibos, valor probante absoluto, sendo a prova definitiva e incontestável do dispêndio
que se pretende deduzir, a apresentação de documentos que corroborem a
transferência de numerário, ou seja, o efetivo pagamento, como cópias microfilmadas
de cheques nominais, transferências bancárias com identificação do beneficiário ou
outros elementos de convicção.
Assim, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções pleiteadas, é dever
do fisco exigir a comprovação e justificação da dedução pleiteada, por meio de
documentação hábil, conforme estabelece o "caput" do artigo 73 de Regulamento do
Imposto de Renda - Decreto n° 3.000/1999 (RIR / 99), que por sua vez reporta-se ao
artigo 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844 / 1943, como segue:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, ajuízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n25.844, de 1943, art. 11, § 3-9.
Efetuado o lançamento de ofício, o contribuinte tem o direito de oferecer
impugnação, por meio da qual apresentará argumentos e alegações, cuja consistência é
determinada pelo seu embasamento em documentos hábeis, na forma estatuída pela
legislação de regência.
O artigo 14 do Decreto 70.235/1972 estabelece que a impugnação instaura a
fase litigiosa do procedimento na esfera do contencioso administrativo. Os artigos 15 e
16 do mencionado dispositivo legal apresentam os critérios e condições para a
formalização da impugnação, devendo o contribuinte relatar, por meio desta, os pontos
de discordância em relação ao lançamento, bem como oferecer as razões e provas que
possuir.
Em relação à comprovação dos fatos alegados em defesa oposta, vale observar o
que dispõe o artigo 333, incisos I e II do Código de Processo Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
1- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
11 - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nessa mesma esteira, há o mandamento expresso no artigo 36 da Lei n°
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração publica
federal, com supedâneo no princípio da verdade material, a seguir transcrito:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Assim, compete ao interessado o ônus probatório dos fatos alegados em sua
impugnação, que deverá ser instruída com elementos de prova que fundamentem os
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

argumentos de defesa de forma inequívoca, conforme dispõe a legislação vigente
supramencionada.
Por meio de impugnação oposta, o notificado alega ter apresentado à
fiscalização recibos médicos perfeitamente válidos e que a Notificação de lançamento
em questão padece de legalidade, haja vista que sua emissão ocorreu na ausência de
prova ou indício de falsidade dos mesmos.
Entretanto, da compulsão dos autos, verifica-se que a notificação não aponta
documentos considerados inidôneos e sim insuficientes como suporte fático das
despesas que o contribuinte pleiteia deduzir na Declaração de Ajuste Anual em
questão.
In casu, tendo sido verificado pela fiscalização a carência de elementos que
corroborem a efetividade de continuada prestação de serviços, bem como do suporte
dos dispêndios concernentes, cujos valores pleiteia-se deduzir conforme critérios
estabelecidos pelo artigo 8°, inciso II, alínea "a" e § 2°, da Lei n° 9.250/95, compete
ao notificado fundamentar o que assevera na impugnação oposta, por meio de
documentação hábil que comprove o efetivo pagamento pelos serviços prestados,
como bem disciplina o artigo 11, §§ 3° e 4° do Decreto- Lei n° 5.844 / 1943 e o artigo
73 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3.000/1999 (RIR / 99).
Portanto, a exigência de comprovação da efetividade do pagamento de despesas
médicas, consignadas em recibos e declarações unilaterais, não implica afronta ao
princípio da legalidade, por pautar-se em disposição legal vigente.
EXTENSÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Em relação às jurisprudências, administrativa e judicial, há de se esclarecer que
só se aplicam aos autos aos quais se referem não se aproveitando em qualquer outro
processo, ainda que da mesma matéria, por não constituir norma geral. Portanto, não
podem ser opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes invocados pelo
interessado, vale a mesma regra, uma vez que não há em nosso ordenamento, lei que
lhes atribua eficácia normativa e, portanto, não se incluem no critério estabelecido
pelo artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional - CTN.
CONCLUSÃO
O lançamento em epígrafe foi efetuado na estrita observância das determinações
legais vigentes, não havendo reparos a serem feitos.
Em razão de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e
manutenção integral do crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Da Solicitação para Sustentação Oral
Quanto à solicitação para ser previamente notificado da data de realização da
sessão de julgamento do recurso voluntário, informamos que não há previsão legal para tal
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.001149/2009-91

comunicação antecipada e sobre à apresentação de defesa oral, acrescentamos que o interessado
deve formalizar tal solicitação diretamente no sítio do CARF, conforme previsto no §2o, do
artigo 61-A, do RICARF:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017) (grifos nossos)
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital